Tribunal: STJ
Processo: 1007628-33.2021.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048840 - SP(2025/0340561-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
AGRAVADO
: HIROFUMI IKESAKI
AGRAVADO
: MICHIYO IKESAKI
AGRAVADO
: KAZUTO IKESAKI
AGRAVADO
: MAKOTO IKESAKI
AGRAVADO
: JOÃO DE TAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação reivindicatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC; ii) não foi
art. 489
demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (incidência da
,
Súmula 284/STF)
e iii) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 98c78e90-b7c9-4172-8426-68da78588039

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048840 - SP (2025/0340561-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
AGRAVADO
: HIROFUMI IKESAKI
AGRAVADO
: MICHIYO IKESAKI
AGRAVADO
: KAZUTO IKESAKI
AGRAVADO
: MAKOTO IKESAKI
AGRAVADO
: JOÃO DE TAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação reivindicatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC; ii) não foi demonstrada a
art. 489
violação dos dispositivos arrolados (incidência da
, e iii) incidência da
Súmula 284/STF)
Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
Documento eletrônico VDA52573436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 42180fce-3e67-4d5e-8aff-1e561a5c65f2

reivindicatória,
ajuizada
por
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA
Ação:
CONTINENTAL LTDA, em face de João de Tal e demais invasores, na qual requer a imissão
na posse do lote 027 da quadra M e a desocupação do imóvel pelos requeridos, com
restituição do bem.
julgou extinta, sem resolução de mérito.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO AÇÃO REIVINDICATÓRIA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
APELANTE QUE NÃO FIGURA COMO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL E NEM TAMPOUCO
COMPROVA A TITULARIDADE DE EVENTUAL DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(e-STJ fl. 213)

opostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
Embargos de Declaração:
CONTINENTAL LTDA, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando a incidência da
e demonstrando tempestividade e prequestionamento. Traz questões
Súmula 182/STJ
relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que
seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: i) ausência de violação
do
do CPC;
art. 489
ii) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (incidência
da
, e iii)
Súmula 284/STF)
incidência da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA52573436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 42180fce-3e67-4d5e-8aff-1e561a5c65f2

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando-se a
Súmula 7/STJ
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar
quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no
acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.441.269/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a
parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a
ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
20/12/2023
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52573436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 42180fce-3e67-4d5e-8aff-1e561a5c65f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.840 / SP
Número Registro: 2025/0340561-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076283320218260278 1007628332021826027850000 20240000903418 20250000106330
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS : LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
AGRAVADO
: HIROFUMI IKESAKI
AGRAVADO
: MICHIYO IKESAKI
AGRAVADO
: KAZUTO IKESAKI
AGRAVADO
: MAKOTO IKESAKI
AGRAVADO
: JOÃO DE TAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS : LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
CLAUDIA GEANFRANCISCO CARVALHO - SP153892
Documento eletrônico VDA54006412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: 523b8077-afab-4021-a794-f50ede80b814

AGRAVADO
: HIROFUMI IKESAKI
AGRAVADO
: MICHIYO IKESAKI
AGRAVADO
: KAZUTO IKESAKI
AGRAVADO
: MAKOTO IKESAKI
AGRAVADO
: JOÃO DE TAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: 523b8077-afab-4021-a794-f50ede80b814